Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-96.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708372-96.2022.8.07.0019 RECORRENTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA RECORRIDO: LILIA MARQUES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. ENUNCIADO DE SÚMULA 608, DO STJ. LEI 9.656/1998 E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICAÇÃO COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. Os contratos de planos de saúde sujeitam-se às normas consumeristas, conforme disposição do Enunciado no 608, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça: “608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. Apesar de o art. 35-G, da Lei 9.656/1998, apontar a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor (CDC), essa aplicação deve ser vista como complementar, dado que o CDC é uma norma baseada em princípios constitucionais. Isso é necessário devido à natureza dos contratos de plano de saúde, que são de adesão e requerem que cláusulas restritivas sejam redigidas claramente e interpretadas de forma favorável ao consumidor 3. Mostra-se imperiosa a prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento de carência, quando constatada a natureza de emergência/urgência do atendimento, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/98, sob pena de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III, da CF). 4. A recusa da operadora do plano de saúde em autorizar a realização de procedimentos médico hospitalares necessários para o efetivo tratamento do paciente, quando há recomendação médica, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, o dano moral, passível de ser compensado. 5. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. 6. Apelo não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 35-G da Lei 9.656/98, ao desconsiderar a aplicação subsidiária do CDC e ao impor uma interpretação que anula as disposições da lei especial sobre carência. Afirma que a Lei no 9.656/98, por ser específica e posterior em relação ao tema "planos de saúde", deve ter prevalência na análise das obrigações contratuais, especialmente no que tange aos prazos de carência, sendo a incidência do CDC meramente subsidiária, conforme expressa dicção legal; b) artigos 12, inciso V, “b” e “c”, e 35- C, parágrafo único, ambos da Lei 9.656/98 e 2o, parágrafo único, e 3o, §1o, ambos da Resolução CONSU no 13/1998, discorrendo acerca da legalidade da limitação de cobertura para internação em período de carência. Reitera que não cometeu nenhuma irregularidade quanto à recusa no atendimento solicitado pela recorrida, pois é legítima a cláusula contratual que prevê o prazo de carência para a internação do beneficiário, conforme pactuado em contrato firmado entre as partes e em normas dos órgãos reguladores dos planos de saúde; c) artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, asseverando que agiu no exercício regular de um direito, bem como a inexistência de ato ilícito e de indenização por danos morais. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425 e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 12, inciso V, “b” e “c”, 35- C, parágrafo único, e 35-G, todos da Lei 9.656/98, e 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 2o, parágrafo único, e 3o, §1o, ambos da Resolução CONSU no 13/1998, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425 e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028